Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703785-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. AGRAVADO: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento proposta em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (Processo de no 0711303-80.2019.8.07.0018), ao sanear o processo, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (ID. 55484926). Em suas razões recursais (ID 14359002), a parte agravante defende a necessidade de conhecimento do recurso, por entender estarem presentes os requisitos para a mitigação da norma do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Diz, em apertada síntese, ter produzido todas as provas que estavam ao seu alcance, com o intuito de comprovar que os danos ocorridos nos equipamentos segurados são decorrentes de oscilações na rede elétrica externa, de responsabilidade da agravada, não possuindo meios de investigar a rede elétrica, para identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, tampouco quais os mecanismos de proteção da rede foram utilizados e que eventualmente falharam, motivo pelo qual entende ser necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil e artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. Insurge-se, ainda, sobre o afastamento da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, por entender que houve sub-rogação dos direitos, em razão da relação originária, bem como pelo fato de ser hipossuficiente para a produção da prova técnica. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 14359003). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos. No caso vertente, não se trata de questão urgente que permita a mitigação da norma, pois não se afigura a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, mormente na hipótese vertente. Acrescente-se que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal. Observo também que o Magistrado a quo ao estabelecer como ponto controvertido a existência ou não de falha na prestação do serviço prestado pela agravada, apesar de indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, facultou as partes indicarem outros pontos controvertidos e outras provas que entenderem ser necessárias para a solução da lide. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 18 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator